Tribunal: TJDFT
Processo: 0710439-65.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ERRO SUBSTANCIAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES EFETIVAMENTE DESEMBOLSADOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. COMPROVAÇÃO. RECURSO ADESIVO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESE DE RETORNO DAS PARTES À SITUAÇÃO ANTERIOR (STATUS QUO ANTE). LESÃO À DIGNIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O vício ou defeito do negócio jurídico relativo decorrente de erro é aquele “que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.” (artigo 138 do Código Civil).
2. O erro passível de anulabilidade somente se configuraria caso interessasse “à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais”, conforme dispõe o inciso I, do art. 139, do Diploma Civilista.
3. Os elementos de convencimento coligidos aos autos demonstram que a autora não poderia ter conhecimento das verdadeiras condições do terreno e, se tivesse, certamente não o adquiriria, pois são graves os problemas apontados no laudo pericial quanto aos defeitos que comprometem a fruição do imóvel, notadamente os problemas de captação e drenagem de águas pluviais.
4. Diante da rescisão contratual, a indenização deve compreender todos os valores desembolsados pela compradora, dentre os quais aqueles comprovadamente desembolsados para o pagamento da comissão de corretagem.
5. Não obstante a possibilidade de dano moral pelo descumprimento do contrato, sua ocorrência não dispensa prova, cujo ônus probandi não se desincumbiu a parte autora.
6. Os danos morais se caracterizam por ofensa aos atributos da personalidade, tais como a honra, a imagem, o nome, etc., ou até mesmo pelo abalo causado de modo grave ou relevante no estado anímico da pessoa. Via de regra, o mero descumprimento contratual não atenta qualquer bem imaterial das partes contratantes.
7. No caso sub examen, não restou demonstrado que o desfazimento do negócio jurídico, com o retorno das partes ao “status quo ante”, houvesse violado o patrimônio imaterial da autora.
8. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.